Tribunal: TJMT
Processo: 1001586-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001586-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), N. G. T. - CPF: 109.109.201-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCILMA GAMA MOREIRA - CPF: 061.143.651-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), NATALIE BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 086.475.047-12 (ADVOGADO), GIOVANE MARTINS TELES - CPF: 051.127.061-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Fornecimento de canabidiol
a menor com t
ranstorno do espectro autista (TEA) e epilepsia grave. Cobertura obrigatória configurada.
Multa cominatória excessiva. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em antecipação de tutela, determinou o fornecimento do fármaco Canabidiol Prati-
Donaduzzi
a menor com Transtorno do Espectro Autista (Nível III) e Epilepsia Grave, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A agravante alega exclusão contratual por ser medicamento de uso domiciliar e ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear medicamento à base de canabidiol para tratamento de patologias cobertas, ainda que de uso domiciliar e ausente no rol da ANS; e (
ii
) se o valor da multa cominatória fixada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3.
A despeito da natureza taxativa do rol da ANS, a cobertura de tratamento para doença prevista no contrato é obrigatória, competindo ao médico assistente, e não à operadora, a escolha da terapêutica mais adequada ao paciente.

4. A autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA supre a ausência de registro sanitário nacional para fins de obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.
A exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar não se aplica quando o tratamento é indispensável para assegurar a dignidade da pessoa humana e a saúde de menor em estado de vulnerabilidade acentuada.

6. A epilepsia de difícil controle impõe riscos severos e iminentes ao desenvolvimento neurocognitivo e à vida do infante, justificando a intervenção protetiva prioritária.

7. A multa diária de R$ 1.000,00 revela-se excessiva frente aos parâmetros adotados por este órgão fracionário para casos semelhantes, comportando redução para o patamar de R$ 500,00, mantido o limite total estabelecido na origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde deve fornecer medicamento à base de canabidiol, ainda que de uso domiciliar e ausente no rol da ANS, quando houver prescrição médica fundamentada e autorização de importação pela ANVISA. 2. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 1o, III, 6o e 196; Lei no 9.656/1998, art. 10; CDC,
arts
. 14, 47 e 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 2.166.528/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 31.03.2025; STJ,
AgInt
no REsp no 2.101.052/SP,
DJe
12.04.2024; TJMT, AI no 1017322-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de "Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência", ajuizada contra a agravante por NICOLAS GAMA TELES
,
representado por sua genitora,
Lucilma
Gama Moreira, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora forneça o fármaco
Canabidiol Prati-
Donaduzzi

200mg/ml, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por entender que restou demonstrada a probabilidade do direito, consubstanciada na prescrição médica e na necessidade do tratamento para as patologias que acometem o menor (Transtorno do Espectro Autista e Epilepsia Grave), bem como o perigo de dano iminente à saúde do infante.

Sustenta a agravante, em apertada síntese, que a decisão recorrida merece reforma integral, uma vez que o medicamento pleiteado possui natureza de uso domiciliar, não integrando, portanto, o rol de coberturas obrigatórias das operadoras de planos de saúde, conforme diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Assevera que a legislação de regência (Lei no 9.656/98) expressamente exclui da cobertura do plano-referência o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo as exceções de antineoplásicos orais e assistências vinculadas a internação hospitalar, situação que não se amolda ao caso em tela.

Aduz que a manutenção da ordem judicial impõe à cooperativa um ônus financeiro imprevisto e sem lastro contratual, ferindo o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do pacto e a natureza atuarial do sistema de saúde suplementar, o que caracterizaria o
“
periculum in mora
”
reverso.

Enfatiza, por fim, a ausência de probabilidade do direito do agravado, defendendo que a interpretação extensiva das obrigações contratuais não deve prevalecer sobre as normas regulamentares do setor, sob pena de desestabilizar a prestação dos serviços aos demais beneficiários.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 342046866).

O agravado ofertou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça

é pelo conhecimento e desprovimento do agravo, mantendo-se a decisão que determinou o fornecimento do medicamento.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência para o fornecimento do fármaco Canabidiol ao menor N. G. T., portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível III e Epilepsia Grave.

A insurgência da operadora de saúde gravita, primordialmente, em torno da ausência de previsão do fármaco no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e na exclusão legal de cobertura para medicamentos de uso domiciliar (art. 10, VI, da Lei no 9.656/98).

Todavia, o arcabouço jurídico-constitucional vigente, sob a égide da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança e ao adolescente, repele a interpretação restritiva ora pretendida. É imperativo destacar que, embora as operadoras de saúde gozem de autonomia para delimitar as patologias cobertas,
falece-lhes
competência para imiscuir-se na liberdade técnica do médico assistente, restringindo a modalidade terapêutica por este prescrita.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em perfeita sintonia com o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidou o entendimento de que a natureza taxativa do rol da ANS e as cláusulas de exclusão para uso domiciliar não detêm caráter absoluto quando confrontadas com o direito fundamental à saúde. Sob a ótica do Direito Civil, a negativa de tratamento essencial à vida do beneficiário desnatura a própria finalidade precípua do pacto, ferindo a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Nesse diapasão, a Terceira Turma do STJ assevera, com maestria, que compete

"ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica"
(
AgInt
no REsp 1765668/DF). Assim, havendo cobertura para a patologia (TEA e Epilepsia), a escolha do fármaco cabe ao médico assistente, e não à operadora.

No que tange especificamente ao uso do Canabidiol para pacientes diagnosticados com TEA, a Corte Cidadã cristalizou a tese de que a autorização da ANVISA para importação, ainda que o fármaco careça de registro nacional, transmuda a faculdade em cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Tal entendimento pretoriano fulmina, de modo peremptório, a tese recursal de ausência de previsão regulamentar.

A guisa de fundamentação, colaciono os seguintes precedentes que espelham a iterativa orientação jurisprudencial sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO. CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. ANVISA. COBERTURA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.

1.Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.

2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula no 283/STF.

3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a autorização da ANVISA para importação de medicamento à base de Canabidiol, mesmo sem registro, impõe a cobertura obrigatória pelo plano de saúde para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

4. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 2.166.528/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão que a condenou a fornecer medicamento à base de canabidiol, prescrito por médico assistente para paciente diagnosticado com distúrbio ansioso de humor, insônia, depressão e esquizofrenia paranoide, com autorização excepcional de importação pela ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível recurso especial com o objetivo de afastar a obrigação de cobertura contratual de medicamento importado sem registro na ANVISA, mas com autorização excepcional para uso próprio, nos termos de prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido se baseia em elementos fático-probatórios e cláusulas contratuais, razão pela qual incidem os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. A autorização da ANVISA para importação excepcional de medicamento à base de canabidiol é considerada suficiente para afastar a aplicação do Tema 990 do STJ, conforme jurisprudência consolidada desta Corte (
AgInt
no REsp n. 2.101.052/SP,
DJe
de 12/4/2024).5. A negativa de cobertura é abusiva quando contraria prescrição médica adequada e justificada, conforme reiteradamente reconhecido pelo STJ (
AgInt
no REsp n. 2.146.646/SP,
DJe
de 23/4/2025).6. O entendimento do acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência dominante, razão pela qual incide a Súmula 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.209.728/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

No caso concreto, a probabilidade do direito exsurge cristalina do robusto acervo probatório colacionado. O laudo médico especializado (Id. 217506956 – autos de origem), subscrito pelo Dr. Anderson Souza Silva Peres (CRM/RS 36604), revela que o agravado, N. G. T., de apenas 05 anos, enfrenta um quadro clínico de extrema severidade, sendo portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) com Nível de Suporte III — o ápice da escala de gravidade, demandando apoio substancial em virtude de déficits acentuados na comunicação e padrões comportamentais restritivos.

Soma-se a essa condição o diagnóstico de epilepsia de difícil controle, cujas crises manifestam-se refratárias às terapias farmacológicas convencionais, submetendo o infante a um cenário de vulnerabilidade existencial acentuada.

Na hipótese fática delineada nos autos, o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) atua como vetor axiológico indissociável da solução da controvérsia. Sendo o postulado máximo do nosso Estado Democrático de Direito, a dignidade impõe ao intérprete a salvaguarda das condições mínimas de existência do ser humano. No caso de uma criança de pouca idade, esse dever se potencializa pelas garantias da proteção integral e da absoluta prioridade
elencadas no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Cumpre enfatizar a gravidade extremada da epilepsia de difícil controle (refratária) que acomete o infante. Trata-se de uma condição neurológica severa, cujas crises convulsivas recorrentes e incontroláveis não apenas interrompem o desenvolvimento neurocognitivo pleno, mas trazem consigo o risco real e iminente de sequelas motoras permanentes, traumas físicos decorrentes de quedas e, no limite, morte súbita.

Sob tal perspectiva, a medicação pleiteada e prescrita pelo médico assistente não se traduz em mero conforto, mas em verdadeira condição de sobrevivência e manutenção da integridade psicofísica do menor. Negar o fornecimento do fármaco apto a conter tamanha tormenta clínica sob o argumento de exclusões burocráticas significa esvaziar o conteúdo essencial do direito à vida e à dignidade humana.

A imprescindibilidade da terapêutica eleita é corroborada pela Autorização de Importação Excepcional expedida pela ANVISA (Cadastro no 036687.8498198/2025), calcada na Resolução RDC no 660/2022. Tal documento não apenas chancela a regularidade sanitária para uso próprio, mas atesta a necessidade do fármaco derivado de Cannabis ante a ineficácia das alternativas terapêuticas ordinárias, visando salvaguardar a higidez física e o desenvolvimento neurocognitivo do menor (Id. 217506944 – autos de origem).

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em perfeita simetria com os precedentes das Cortes Superiores, sedimentou o entendimento de que o fornecimento de Canabidiol transmuda-se em obrigação da operadora quando a prescrição médica
arrima-se
em evidências científicas e o tratamento convencional revela-se anódino, conforme se extrai dos seguintes arestos que servem de bússola ao presente julgamento:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL PARA CRIANÇA COM SÍNDROME DE LENNOX-GASTAUT E EPILEPSIA FARMACORESISTENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDADA EM MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. EXCEÇÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde forneça, conforme prescrição médica, o medicamento canabidiol a criança de 2 anos diagnosticada com encefalopatia crônica não progressiva, epilepsia
farmacoresistente
e síndrome de Lennox-
Gastaut
, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual e legal, exclusão pelo art. 10, VI, da Lei no 9.656/98 e ausência no rol da ANS, pleiteando ainda a redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol, prescrito com fundamento em medicina baseada em evidências, mas ausente no rol da ANS e de uso domiciliar; (
ii
) estabelecer se a multa cominatória fixada na origem deve ser reduzida por excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamento não constante no rol da ANS é excepcionalmente obrigatório quando não houver substituto terapêutico, o tratamento convencional tiver sido ineficaz e a prescrição médica se fundar em evidências científicas robustas, havendo, quando possível, recomendações de órgãos técnicos.

A prescrição do canabidiol, no caso, se baseia em estudos classe 1 que demonstram eficácia para a síndrome de Lennox-
Gastaut
, diante da ineficácia de múltiplos fármacos anteriormente administrados.

O perigo de dano é elevado, considerando a gravidade do quadro clínico, a frequência diária das crises e os riscos de agravamento, traumas e mortalidade.

O fato de o medicamento ser de uso domiciliar não afasta a obrigação de cobertura quando presentes os requisitos para afastar a taxatividade do rol da ANS.

A multa diária de R$ 5.000,00 mostra-se excessiva, sendo razoável sua redução para R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde deve fornecer medicamento à base de canabidiol, ainda que de uso domiciliar e ausente no rol da ANS, quando a prescrição médica se fundar em evidências científicas consistentes e o tratamento convencional se mostrar ineficaz.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva.

(
TJMT, 1017322
-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

No mesmo diapasão, a Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício reforça a prevalência do direito à saúde sobre óbices administrativos:

DIREITO À SAÚDE E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PLANO DE SAÚDE E PODER PÚBLICO. COBERTURA NEGADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico fornecessem medicamento de alto custo (Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus 200mg/ml) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e epilepsia refratária.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência na obrigação de fornecimento de medicamento de alto custo, e se a negativa administrativa viola o direito fundamental à saúde.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ estabelece que o plano de saúde não pode restringir a cobertura de tratamento necessário para a enfermidade coberta, cabendo ao médico assistente determinar a terapêutica adequada.

O direito à saúde, assegurado pelos
arts
. 6o e 196 da CF/1988, impõe ao Estado o dever de garantir o tratamento essencial à manutenção da vida do paciente.

Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória exige a demonstração concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).”
(
TJMT,
1035664-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 26/03/2025)

Por fim, colaciona-se julgado da Quinta Câmara que, em caso idêntico ao dos autos, afastou a tese de ausência de previsão no rol da ANS para assegurar o tratamento de menor com epilepsia e TEA:

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INFANTE - MEDICAMENTOS - EXTRATO DE CANNABIS BEHEMP 6000 BROAD SPECTRUM E EXTRATO DE CANNABIS GREENS EXTRACT 12300MG JAN-D T1/C40 FULL SPECTRUM COM 400MG - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE (G40), PARALISIA CEREBRAL (G80), TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) ( F84), HIDROCEFALIA (G91) - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu a tutela de urgência que busca o fornecimento dos medicamentos à base de canabidiol - extrato de cannabis
behemp
6000
broad

spectrum
e extrato de cannabis
greens

extract
12300mg
jan
-d t1/c40 full
spectrum
com 400mg.

II. Questão em discussão

2. O recurso envolve a análise da obrigação da operadora do plano de saúde fornecer os medicamentos à base de canabidiol pleiteados pelo Agravante, para tratamento das enfermidades que o acometem - epilepsia de difícil controle (G40), paralisia cerebral (G80), transtorno espectro autista (TEA) (F84), hidrocefalia (G91).

III. Razões de decidir

3. Se funda no fato dos medicamentos à base de canabidiol serem de importação autorizada pelo órgão competente e a prescrição médica demonstrar a evolução do paciente com o uso de tal medicação, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

4. Reconhece a necessidade de proteção dos direitos à saúde e à dignidade do paciente, em detrimento de cláusula contratual restritiva.

5. Afasta a necessidade de caução, por possibilidade de reversão da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: Não constatada a probabilidade do direito e o perigo de dano à operadora do plano de saúde no fornecimento dos medicamentos pleiteados pelo paciente, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado, por não preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

7. Dispositivos relevantes citados:

CF (
arts
. 1o, 5o e 196), CPC (art. 300) e CDC (
arts
. 6o e 47).
(
TJMT,
1025828-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 02/11/2024)

Destarte, a pretensão da operadora agravante de eximir-se da cobertura sob o pálio da taxatividade do rol ou da natureza domiciliar do fármaco não resiste ao escrutínio jurisdicional. A interpretação das cláusulas limitativas deve, obrigatoriamente, vergar-se diante da imperativa necessidade de proteção do mínimo existencial e do núcleo essencial do direito à saúde do infante.

O perigo de dano, nesta análise perfunctória, milita de forma inequívoca em favor do agravado. A interrupção ou negativa da prestação jurisdicional em saúde representa um risco de retrocesso terapêutico irreversível, o que faz sobejar o valor da vida em detrimento de eventual prejuízo financeiro da operadora — aplicação direta do princípio da proporcionalidade em sua vertente de necessidade e ponderação.

No que concerne às astreintes
fixadas na origem no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, entendo que a insurgência da operadora comporta parcial acolhimento.

Embora as multas diárias cumpram o relevante papel de assegurar o cumprimento das decisões judiciais e demover a desídia da parte obrigada, o seu arbitramento deve sempre pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa. Dessa forma, sopesando a gravidade do caso e os parâmetros perfilhados por esta Câmara, reputo mais adequado reduzir a referida penalidade diária para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, mantendo-se o teto máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado pelo juízo primevo, patamar que se mostra suficiente para compelir a agravante ao cumprimento da ordem sem importar em excesso pecuniário.

Pelo exposto, em dissonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir o valor da multa diária para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo
incólumes
os demais termos da decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026